Tribunal: STF
Processo: Rcl 60239
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquela mesma unidade federativa, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante alega que o órgão fracionário da Corte de origem, sem instaurar o incidente de inconstitucionalidade, teria afastado a incidência do art. 28-A, caput, do CPP, no ponto em que exigida a confissão espontânea para cabimento de acordo de não persecução penal (eDOC 1, pp. 3-4).



    Requer “a desconstituição do acórdão prolatado pelo Órgão fracionário estadual, determinando-se a remessa dos autos ao Plenário do Tribunal de Justiça para a análise acerca da inconstitucionalidade da norma, nos termos do que determina o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10”. (p. 5).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa sustenta transgressão ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na situação dos autos, ao apreciar a apelação interposta pela defesa, o Juízo reclamado reconheceu o tráfico privilegiado e redimensionou as penas — para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 dias-multa — aplicadas a Cristiane Franco Farias e Gelson Gabriel Martins. Além disso, deliberou pela remessa dos autos ao Parquet para análise sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal, antes do trânsito em julgado da condenação.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do capítulo referente ao acordo de não persecução penal:



    “Quanto ao pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para possível oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, tenho que é viável a pretensão, nos lindes do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, artigo este introduzido no ordenamento adjetivo pela Lei n.º 13.964/2019. 



    Explico. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, nos autos do Habeas Corpus n.º 717197 - SC (2022/0003742-1), Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu cabível o oferecimento de ANPP a ré condenada por crime de tráfico de drogas ao qual se aplicou a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. O aresto foi assim ementado:



    (...)



    No caso dos autos, o juízo de origem negou a possibilidade de ANPP em face de dois óbices, a saber (i) o fato de os apelantes não terem confessado o crime e (ii) a pena mínima cominada abstratamente ao delito de tráfico de drogas ser superior aos 04 (quatro) anos. Assim, descartou-se a possibilidade de os réus fazerem jus ao instituto. 



    Respeitante ao primeiro óbice suscitado (não terem os réus confessado o delito), tem-se que esse requisito legal parece malferir frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade). Veja-se que esse requisito foi simplesmente transplantado da primitiva Resolução n.º 181/2017 do CNMP (que deu origem ao atual ANPP) sem maiores reflexões e mesmo que não se mostre ofensivo ao princípio constitucional invocado, a não-confissão não é impeditiva ao seu oferecimento, antes do trânsito em julgado, ainda mais nas hipóteses em que se desclassifica a conduta do acusado de tráfico para tráfico privilegiado. 



    Isso parece corresponder à realidade, pois nos autos da medida liminar proferida no HC 717197 - SC acolheu-se argumento da impetrante (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina) no sentido de que, verbis: 



    ‘(...) Quanto à confissão circunstancial, há de se convir que se trata de um requisito a ser observado e analisado no acordo de não persecução penal, não prejudicando a possibilidade de seu oferecimento a ausência de confissão realizada no curso da persecução, em especial em autos cuja denúncia já estava oferecida quando entrou em vigor o pacote anticrime. Portanto, o acordo de não persecução penal é um passo para a justiça restaurativa no Brasil, na medida em que garante sanções necessárias à reprovação e prevenção do crime praticado por meio de uma resolução consensual entre acusação e defesa, tratando-se de uma forma de atuação que contribui para a celeridade e efetividade do sistema de justiça, além de atender aos propósitos de higidez do sistema prisional, evitando encarceramentos desnecessários. 



    Revela-se, assim, o acordo de não persecução penal como uma mudança de paradigma no sistema penal brasileiro, o qual busca reprovar condutas criminosas, sem necessariamente impor o encarceramento, viabilizando a aplicação de um modelo repressivo eficaz no contexto de nossa realidade nacional, merecendo ser prestigiado na sua forma mais alargada.’ - grifei. 



    O segundo óbice salientado pelo i. Juízo de origem diz com o fato de o crime pelo qual os acusados responderam possuir pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. 



    No entanto, esse óbice esmaeceu quando aqui se entendeu aplicável a redutora do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos legais pertinentes. 



    Por fim, entendo ser preferível, racionalmente, obviar um tortuoso caminho processual que possivelmente será trilhado, que é o de haver Recurso Especial às instâncias superiores, ou mesmo a impetração de Habeas Corpus junto às Cortes Extraordinárias para que elas digam o que se pode fazer desde logo, que é, como dispositivo final de julgamento, dar vista ao órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento, ou não, do ANPP. 



    Inclusive, se tem conhecimento informal de que a douta Procuradoria de Justiça já destacou um Procurador de Justiça com atribuições específicas para se manifestar acerca dos ANPPs nesta instância, justamente em casos similares ao dos autos. 



    Com tais achegas, determino, antes do trânsito em julgado, que se dê vista ao órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição para que se manifeste acerca da possibilidade, ou não, de oferecimento de ANPP, nos lindes do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal”. (eDOC 2, pp. 40-41) (grifei)



    Conforme se extrai dos autos, inexiste a alegada violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que a Terceira Câmara Criminal não discutiu a constitucionalidade da norma processual em comento, ainda que implicitamente, tampouco a declarou inconstitucional ou afastou-a, por julgá-la inconstitucional.



    Observo que o Relator, no exercício da atividade jurisdicional, apenas mencionou que a exigência de confissão formal e circunstancial para que seja proposto o acordo de não persecução penal “parece malferir” o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade.



    Não houve, portanto, o afastamento da incidência do art. 28-A do CPP. O Colegiado se limitou a enviar os autos ao Ministério Público, naquele grau de jurisdição, para que o órgão apreciasse a possibilidade de oferta, ou não, do aludido acordo. 



    Colho do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul:



    “Como efeito, como se percebe da simples leitura o excerto acima transcrito, em que pese este órgão fracionário tenha mencionado que, ‘Respeitante ao primeiro óbice suscitado (não terem os réus confessado o delito), tem-se que esse requisito legal parece malferir frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade)’, bem como que, em relação ao segundo óbice (crime que possui pena abstratamente cominada superior a 4 anos), este ‘esmaeceu quando aqui se entendeu aplicável a redutora do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos legais pertinentes’ (Evento 14, RELVOTO1), consignou expressamente que era caso de ‘dar vista ao órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento, ou não, do ANPP’ (Evento 14, RELVOTO1). 



    O argumento de que na confissão prévia, para fins de ANPP, pode-se antever possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade, não foi a ratio decidendi do aresto objurgado e bem por isso não se está a ferir a clásula de reserva de plenário (art. 97, CF). Trata-se de argumento lateral, que, bem por isso, fez com se devolvesse ao Ministério Público, ante a aplicação no acórdão da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a necessidade de nova manifetação fundamentada sobre o cabimento, ou não, do referido acordo de não persecução penal. 



    Nessa medida, se o órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição entende não ser caso de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, porque não preenchidos os requisitos legais para tanto, basta que se manifeste nesse sentido, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser reconhecida”. (eDOC 2, pp. 62-63) (grifei)



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que ocorrer tão só o processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.043, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 33.767 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)



    Por fim, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente